Tribunal: TJMT
Processo: 1028297-13.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028297-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.886.261-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARICLEZIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 054.354.091-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
.

INADMISSIBILIDADE.
CRIMES AUTONÔMOS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS.
2. DOSIMETRIA. PENA BASILAR. CRIME
DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA VERIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS No 12 E 15 TCCR/TJMT.
PROVIDO

EM PARTE. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
É inadmissível falar-se na absorção do crime de Ameaça pela Contravenção Penal de Vias de Fato, haja vista a distinção dos atos praticados, isoladamente, ainda que em exíguo período de tempo
. Precedentes.

2
.
O redimensionamento das penas basilares do crime de Ameaça e da Contravenção Penal Vias de Fato é necessário, quando a fundamentação utilizada no decreto judicial se revelar inidônea. No caso, a circunstância judicial da culpabilidade não pode ser considerada desfavorável em razão da exigibilidade de conduta diversa, por se trata de elemento integrante do conceito de crime (Enunciado no. 12, TCCR/TJMT).

-
Do mesmo modo, a falta de motivo e a banalidade da conduta são fundamentos abstratos, que não servem de subsídio à desvalorização do vetor motivos do crime, razão porque tal circunstancia judicial deve ser neutralizada (Enunciado no. 15 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

André Silva Oliveira
foi
condenado

pelo
MM
.
Juízo da 1a Vara esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT,
à pena de
5 meses
e
10 dias
de
detenção,

e
3 meses
de

prisão simples,
em regime
aberto
, pela prática do delito de
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Contravenção Penal de Vias de Fato
(art. 21 Decreto-Lei no. 3.688/41),
no contexto da Violência Doméstica
, respectivamente (ID 185170177).

Em suas
razões
recursais, a defesa pretende a
absorção do delito de Ameaça pela Contravenção Penal de Vias de Fato
.
Subsidiariamente
, requer o
decote no cálculo das penas-bases
, das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime (ID
185170183
).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
185170186
).

A ilustrada
PGJ
, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para readequar o
quantum
da pena basilar (ID
192425689)
, cujo sumário transcrevo a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS E FATO, AO ARGUMENTO DE FORAM CONDUTAS PRATICADA EM PROGRESSÃO CRIMINOSA, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. AFASTAMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA, CALCADAS NA VERSÃO DA VÍTIMA QUE, FIRME E COERENTE, REVELA QUE A AMEAÇA OCORRERA NO CONTEXTO DE DISCUSSÃO PRÉVIA COM A VÍTIMA, BEM COMO QUE A LESÃO CONSISTENTE EM UM PISÃO NA PERNA DA VÍTIMA SE DEU QUANDO JÁ CESSADA A DISCUSSÃO, NO MOMENTO EM QUE ELA JÁ SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DO VEÍCULO, PARA SE RETIRAR DO LOCAL. ABSORÇÃO DE CONDUTAS INAPLICÁVEL. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEN
NA ANÁLISE DO VETOR DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP UTILIZANDO-SE COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. REFERÊNCIA VAGA E IMPRECISA DA ‘BANALIDADE DA AÇÃO’ QUE NÃO AUTORIZA A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PARECER PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO, PARA CONSIDERAR COMO NEUTRAS AS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME, READEQUANDO-SE A DOSIMETRIA DA PENA”.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 16.9.2018, no município de Rondonópolis/MT,
André Silva Oliveira
ameaçou e praticou vias de fato contra a sua ex-convivente
Ariclezia Oliveira da Silva
, em decorrência do inconformismo com o término do relacionamento.

Em razão desse cenário, ele foi denunciado pela prática do crime de Ameaça (art. 147 do CP) e Contravenção Penal de Vias de Fato (art. 21 Decreto-Lei no.3.688/41), no contexto da Violência Doméstica.

Após o regular trâmite processual, ele foi
condenado
pelo Juízo singular à pena de 5 meses
e
10 dias
de detenção,
e 3 meses de

prisão simples
, em regime
aberto
, pela prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, respectivamente.

A denúncia foi recebida em 15.03.2021 (ID 185169176), razão pela qual não há como ser aplicada a extinção da punibilidade da pena, na modalidade retroativa, já que sentença penal condenatória recorrível foi publicada em 13.09.2023 (ID 185170177) e tampouco, na modalidade superveniente (arts. 109, 110 e 111 do CP).

Neste grau de jurisdição, a defesa visa
a

absorção
do delito de ameaça pelo de vias de fato, bem como, redimensionamento do cálculo da pena-base.

Posto isto, passo à análise das teses arguidas.

1.

DA ABSORÇÃO

Malgrado a defesa busque a absorção do delito de
ameaça
pela
contravenção penal de vias de fato
, é consabido que
para a aplicação do princípio da concussão é necessária a existência de dolo único, que
haja nexo de dependência entre as condutas
(TJMT - N.U 1004231-70.2021.8.11.0055), o que não ocorreu na hipótese.

A materialidade e autoria estão comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (ID
185169160), Termo de Representação Criminal (ID 185169172 - Pág. 7), Pedido de Providências Protetivas (ID 185169172 - Pág. 9/11), Relatório no. 455/2020 (ID 185169168), corroboradas pelas palavras da vítima, nas duas fases da persecução penal (ID 185169172 - Págs. 5/6 e ID 185170176).

Em linhas gerais, tais elementos revelam que na manhã de 16.9.2018, no município de Rondonópolis/MT,
André Silva Oliveira
ameaçou e praticou vias de fato contra a sua ex-convivente
Ariclezia Oliveira da Silva
, em decorrência do inconformismo com o término do relacionamento e que durante a convivência, o apelante apresentou comportamento agressivo. O relacionamento permaneceu por aproximadamente 5 anos e tiveram três filhos em comum.

Conforme declarações da
vítima na fase policial, o apelante realizou atos distintos na data dos fatos, já que, inicialmente, ele
ameaçou desferir socos em seu rosto
, em seguida passou a xingá-la (“
vagabunda, puta e desgraça
”) e, quando a vítima tentou deixar o local, não conseguia convencer uma das filhas a ir embora, uma vez que o apelante estava persuadindo a criança a ficar no local.

Somente depois das ameaças, quando a vítima
entrou em seu veículo para sair, é que o apelante abriu a porta e pisou na perna dela,
evidenciando assim, a contravenção penal de vias de fato, o que demonstra um contexto fático distinto, portanto (ID 185169172 – Págs. 24-25).

Na fase judicial, a vítima confirmou seu depoimento prestado na fase policial, na íntegra, frisando que já teria requerido medidas protetivas de urgência em outra ocasião e que “atualmente tem paz”, porque o apelante, em virtude do trabalho, viaja multo (ID 185170175).

O apelante na fase policial permaneceu em silêncio, e na fase judicial, negou a autoria delitiva (ID 185169172 - Pág. 33 e ID 185170175).

Diante do cenário posto, denota-se que o delito de
ameaça
atingiu ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, porquanto a vítima relatou expressamente que “
ficou com medo
quando o acusado disse que lhe daria um soco, pois, apesar de calado, o mesmo é muito explosivo”
, dessa maneira, o temor de sofrer uma agressão que poderia ocasionar resultados mais gravosos, do que a contravenção penal de
vias de fato
, não é inerente a essa outra ação, que no caso, consistiu em um
‘pisão’ na perna
, ainda mais quando a ação levada a efeito ocorreu em contexto distinto.

Vale frisar que as palavras da vítima, notadamente, nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios.

Ressalte-se, por fim, que a ameaça se consumou tão logo após o apelante gerar medo na vítima, e ocorridos outros atos sequenciais, antes da prática da contravenção, a saber: xingamentos proferidos pelo réu, discussão entre as partes e posteriormente, quando a vítima já se preparava para deixar o local foi praticada as vias de fato, tratando-se de
momentos distintos que não geram dependência para a absorção
.

Em caso análogo:

“PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE DESOBEDIENCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO ENTRE A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.CRIME DE AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. [...].IV. Não se pode admitir absorção do crime de ameaça pela contravenção penal de vias de fato, principalmente quando esta não foi praticada como meio necessário nem fase para a consecução do crime de ameaça. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal não admite a absorção de um crime por uma contravenção penal (STF - HC 121652). [...]” (TJ-DF 20161010066728 DF 0006540-09.2016.8.07.0010, 1a TURMA CRIMINAL, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 30/11/2017).

“... Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção”. (N.U 0001246-18.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Diante desse cenário, é inadmissível falar-se na absorção do crime de ameaça pela contravenção de vias de fato, visto a distinção dos atos praticados, isoladamente, ainda que em período de tempo próximo.

Assim,
não
merece guarida a pretensão defensiva.

2. DOSIMETRIA DA PENA BASILAR – CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Em relação ao redimensionamento das penas basilares, razão assiste ao apelante.

É notório que a Magistrada ao fixar a pena base fundamentou a negativação das circunstâncias judiciais de maneira genérica, a se considerar que reputou como acentuada a vetorial
culpabilidade
, tanto no
delito de ameaça
como na
Contravenção Penal de Vias de Fato
(ID 185170177).

Isso, porque, utilizou o argumento de que o
réu tinha consciência da ação,
agiu em
desacordo ao que deveria e era imputável
, evidenciando-se que tais justificativas não dizem respeito a análise da
culpabilidade
, como circunstância judicial, e sim da verificação dos elementos do crime, o que é ínsito ao tipo penal, de maneira que desqualificar essa circunstância judicial ocasionaria indevido
bis in indem
.

Nesse ponto, inclusive, é o teor do
Enunciado no. 12 TCCR/TJMT
,
in verbis: “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Já em relação ao vetor
motivos do crime

considerando negativo na Contravenção Pena de Vias de Fato, na 1a fase da pena, foi sopesado como negativo o fato de a
ação ter sido praticada “sem motivo aparente”.
No entanto, a fundamentação é abstrata, a qual não individualiza a pena, sendo inerente ao delito.

Logo, não há como avaliar negativamente a referida circunstância judicial. Por oportuno:

“... A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap no 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Ante o exposto, não havendo maior reprovabilidade das circunstâncias judiciais consistentes da culpabilidade e dos motivos do crime, é que as penas basilares devem ser readequadas, ambas, para o mínimo legal.

Assim, passo à nova dosimetria da pena.

CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP)

PENA:
DETENÇÃO DE 1 A 6 MESES E MULTA

APELANTE:
ANDRÉ SILVA OLIVEIRA

Na 1a fase da pena, neutralizada neste Voto a circunstância judicial da
culpabilidade,
estabeleço a pena basilar em
1 mês de detenção
.

Na 2a fase da pena, ausentes atenuantes, mantém-se a fundamentação utilizada pelo Magistrado para agravar a pena intermediária, porque idônea, assim posta:
reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal”
(Vide:

N.U 1002418-58.2021.8.11.0006)
,
de modo que encontro pena intermediária em
1 mês e 2 dias de detenção,
no
quantum
de aumento sopesado pelo Magistrado, eis que mais benéfico, porquanto agravada a pena na metade do patamar da fração ideal de aumento de 1/6 (Vide:
0004242-73.2012.8.11.0042), tendo em vista que ausente recurso ministerial e em observância à
non reformatio in pejus.

Na 3a fase da pena, por inexistirem causas de aumento e diminuição, fica estabelecida de
forma
definitiva
a pena de

1 mês e 5 dias de detenção e 10 dias multa

(art. 49 do CP).

VIAS DE FATO (ART. 21, LCP)

PRISÃO SIMPLES
DE 15 DIAS A 3 MESES, OU MULTA

APELANTE:
ANDRÉ SILVA OLIVEIRA

Na 1a fase da pena, neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, estabeleço a pena basilar no mínimo legal tal seja
15 dias
de
prisão simples.

Na 2a fase da pena,

diante da ausência de agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
15 dias de prisão simples.

Na 3a fase da pena, à míngua causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a
definitiva
em
15 dias de prisão simples
.

DO REGIME E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantido o regime prisional aberto
, com fulcro no art. 33, §1o “c” do CP. Inviável a substituição da pena, em reverência ao art. 44. I, do CP e à Súmula de no. 588 do STJ,
ad litteram: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

3.

DISPOSITIVO

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
provejo parcialmente o apelo
em favor de
André Silva Oliveira,
para decotar a negativação da circunstância judicial da
culpabilidade
do crime de
Ameaça (art. 147 do CP)

e estabelecer a pena definitiva
em
1 mês e 2 dias
de
detenção
e
10 dias-multa
e, quanto à
Contravenção Penal

de Vias de Fato
(art. 21, LCP), neutralizar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
motivos do crime,
na 1a fase da pena, e fixar a pena definitiva em
15 dias de prisão simples,
ficando
mantido o
regime
prisional
aberto
.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024